Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. No caso em exame, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante demonstrou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor, pois há parceria de transferência de tecnologia entre a Marcedez-Benz e a fabricante do veículo em questão (SSANGYONG).

3. Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua significativamente o valor.

4. No caso em exame, constata-se que o veículo "zero quilômetro" adquirido pelo autor apresentou problemas no prazo de garantia estabelecido pela fabricante e não advieram de mau uso pelo consumidor. 4.1 Não há nos autos demonstração em contrário pela apelante, ônus que lhe incumbia, segundo o art. 373, II, do CPC.

5. A responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo deve ser atribuída à apelante, solidariamente com as outras rés, prevalecendo a responsabilidade objetiva e integral dos fornecedores de produtos e serviços.

6. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.